Tribunal: TJDFT
Processo: 0732264-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BALIZAS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE AS PESQUISAS. INDEFERIMENTO. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. PROCESSO DE RECOMPRA. NATUREZA PÚBLICA DESNATURADA. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.

4. Os bancos de dados de proteção ao crédito, embora acabem por contribuir para o adimplemento das obrigações, são entidades de caráter público (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor) cujo propósito principal é oferecer informações que, em tese, são uteis para análise de risco de concessão de crédito. Em outras palavras, seu objetivo não é servir de instrumento para cobrança de dívidas. Exercem relevante papel social ao informar ao mercado sobre as dívidas já assumidas e nível de inadimplemento. Entre as fontes de informações dos bancos de dados de proteção ao crédito destaca-se justamente os cartórios de distribuição que, periodicamente, informam os arquivos de consumo sobre as execuções ajuizadas.

5. Diante desse quadro, que se defende que a medida prevista na lei processual (art. 782, § 3o, do CPC) configura apenas uma faculdade conferida ao magistrado. Acrescente-se que, ao lado da providência do cartório de distribuição, o registro também pode ser realizado pelo próprio exequente. Destarte, a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes só deve determinada pelo juiz de forma supletiva, isto é, em caso de evidente impossibilidade da inscrição pelo exequente.

6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A consulta à CNIB por intermédio de ordem judicial, sem restar demonstrada a hipossuficiência do exequente, consiste em meio de burlar o recolhimento dos emolumentos.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A ausência de decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência impede a reiteração da pesquisa, haja vista ser pouco provável a alteração da situação econômica do executado.

8. São passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao Fies, uma vez que resta desnaturada a natureza pública desses recursos quando realizado o procedimento previsto no art. 13 da Lei n. 10.260/2001.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.